Tribunal: TJDFT
Processo: 0737511-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737511-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. V I S T O S. (Num. 32000046). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 32000046) interposto por UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTRA contra a decisão (Num. 30995018) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora Recorrentes. I. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador